Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-19.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Apelação. Gratuidade de justiça. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência. Ausência de prova contrária. Indeferimento da inicial. Procuração. Assinatura digital. Método privado de certificação (ZapSign). Exigência de certificado da autenticidade da assinatura emitido pelo ICP-BRASIL. Ausente indicativo de advocacia predatória. Ordem de emenda desnecessária. Sentença cassada.